Tribunal: TJSP
Processo: 1001307-12.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO PÉ ESQUERDO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÃO NO PÉ ESQUERDO - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO PÉ ESQUERDO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÃO NO PÉ ESQUERDO - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013063
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001307-12.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDILSON
LIMA DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001307-12.2020.8.26.0053
Voto no 37.796
Apelação Cível no 1001307-12.2020.8.26.0053 - Voto no 37.796
Comarca: SÃO PAULO - 5a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1001307-12.2020.8.26.0053)
Apelante: EDILSON LIMA DE OLIVEIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
LESÃO
NO
PÉ
ESQUERDO
-
REPETIÇÃO
DA

PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE.
“Elaborado o laudo oficial de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de
nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido”.
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO PÉ ESQUERDO - PREJUÍZO
FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS
PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Edilson Lima de
Oliveira contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empresa que menciona, tornou-se portador de lesão no pé esquerdo, mal esse
que reduziu a sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício
acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001307-12.2020.8.26.0053
Voto no 37.796
Apelação Cível no 1001307-12.2020.8.26.0053 - Voto no 37.796
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas 38/43).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 82/83).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma da r.
sentença. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de lesão de origem
ocupacional que efetivamente repercute na sua capacidade de trabalho, de
modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado. Subsidiariamente,
pleiteia a conversão do julgamento em diligência para realização de nova
perícia médica (páginas 86/88).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 94).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De início anoto que, a despeito da pretensão do apelante, não se
cogita de renovação da prova médica.
Bem se vê que o laudo oficial foi elaborado de forma completa e
traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de
justificar qualquer diligência ou elaboração de outra perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001307-12.2020.8.26.0053
Voto no 37.796
Apelação Cível no 1001307-12.2020.8.26.0053 - Voto no 37.796
Tampouco o resultado desfavorável à parte constitui, por si só,
razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo que, a propósito, foi
produzido por médico-oficial.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesão no pé esquerdo, cuja causa de eclosão,
segundo alega, está relacionada com as condições inóspitas às quais se
sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que, conquanto seja ele
portador de talalgia de impacto no pé esquerdo, tal alteração além de não
acarretar qualquer prejuízo funcional, não guarda nexo causal/concausal com
as atividades profissionais exercidas, sendo de origem fundamentalmente
degenerativa (ver páginas 38/43).
Vê-se que os achados do exame físico não se evidenciaram sinais
flogísticos externos ou hipotrofias, estando preservada a mobilidade articular,
portanto, sem qualquer restrição à capacidade de trabalho (ver página 40).
Outrossim, não se vislumbra no conjunto fático e probatório dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001307-12.2020.8.26.0053
Voto no 37.796
Apelação Cível no 1001307-12.2020.8.26.0053 - Voto no 37.796
autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto da
conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie
o deferimento da indenização postulada.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator